Tribunal: TJDFT
Processo: 0036084-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036084-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. RECORRIDO: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO AUSENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIFERENÇA DE METRAGEM. VENDA AD CORPUS. INVASÃO DE ESPAÇO AÉREO. ÁREA PRIVATIVA DE ACORDO COM O CONTRATO E ESCRITURA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. 1. Os fatos e fundamentos articulados em sede de recurso pela empresa foram devidamente alegados no curso do processo e considerados na sentença, razão pela qual afasta-se à alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. O contrato de compra e venda de bem imóvel pode ser de duas espécies: ad mensuram e ad corpus. Na venda ad mensuram, a metragem do bem é essencial para o contrato. Diferentemente, na alienação ad corpus, onde o importante é a coisa certa e determinada, onde suas medidas são meramente enunciativas. 3. A "ocupação de espaço aéreo" não acarreta lesão aos direitos dominiais e possessórios do adquirente, pois integra efetivamente a "área privativa" unidade autônoma e da qual tem a respectiva posse e utilização exclusiva. 4. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária no percentual de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto na legislação de regência. Aponta, outrossim, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030